Tribunal: TJSP
Processo: 1009661-12.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Sentença de improcedência - Incidência do CDC, artigo 6o, VIII e NCPC, art. 373, II – Cessão de crédito - Contrato firmado com o cedente provando relação contratual, mas não o débito – Quitação da dívida mais de ano antes do envio de comunicado de negativação e cessão – Inserção do nome em cadastro de

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória – Sentença de improcedência - Incidência do CDC, artigo 6o, VIII e NCPC, art. 373, II – Cessão de crédito - Contrato firmado com o cedente provando relação contratual, mas não o débito – Quitação da dívida mais de ano antes do envio de comunicado de negativação e cessão – Inserção do nome em cadastro de devedores, indevida - Dano moral in re ipsa, configurado - Indenização devida – Decaimento invertido - Sentença substituída - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009661-12.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
GUSTAVO DE SOUZA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009661-12.2019.8.26.0554 -Voto no 13357 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
2
Apelação Cível no 1009661-12.2019.8.26.0554
Apelante: Gustavo de Souza do Nascimento
Apelado: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS
Comarca: Santo André 1a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Edmundo Lellis Filho
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13357
CARTÃO DE CRÉDITO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito e indenizatória Sentença de
improcedência - Incidência do CDC, artigo 6o, VIII e
NCPC, art. 373, II Cessão de crédito - Contrato firmado
com o cedente provando relação contratual, mas não o
débito Quitação da dívida mais de ano antes do envio de
comunicado de negativação e cessão Inserção do nome
em cadastro de devedores, indevida - Dano moral in re
ipsa, configurado - Indenização devida
Decaimento
invertido - Sentença substituída - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 20/09/2019 (fls. 201/204), declarada às fls. 226, de relatório adotado,
que julgou improcedente ação declaratória e indenizatória, e condenou o autor a
arcar com custas, despesas processuais, e com honorários advocatícios fixados em
10% do valor da causa retificado e atualizado, observada gratuidade de justiça.
Apela o autor alegando que o título que originou o
apontamento não foi apresentado e que as faturas apenas revelam que se houve
algum crédito ele foi quitado muito tempo antes da cessão. Sustenta que a
apresentação da certidão de cessão não identifica o título cedido, não dando lastro ao
apontamento. Requer seja declarada a inexigibilidade do valor apontado e
arbitramento de indenização. Pede provimento para modificação da sentença (fls.
228/259).
Contrarrazões
às
fls.
262/277,
com
preliminar
de
impugnação à assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009661-12.2019.8.26.0554 -Voto no 13357 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
3
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 23/10/2019, é tempestiva e isentada de preparo em razão da
gratuidade concedida (fls. 78/80).
Rejeito a impugnação aos benefícios da justiça gratuita,
tendo em vista que a revogação superveniente do benefício pressupõe alteração do
estado de hipossuficiência, mas não há elementos comprobatórios a demonstrar
alteração da situação econômica do autor.
Nesse sentido, em casos parelhos, há precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita
- importante instrumento de democratização do acesso ao
Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do
desaparecimento do estado de miserabilidade econômica,
não estando atrelada à forma de atuação da parte no
processo”. (REsp 1663193/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe 23/02/2018).
“Tal revogação deve estar calcada em fato novo, que altere
a hipossuficiência do autor, e não em fato já conhecido pelo
juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da
demanda”. (REsp 1701204/PB, Rel. Ministra REGINA
HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/02/2019, DJe 01/03/2019).
No mérito, sob a alegação de que seu nome foi cadastrado
indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009661-12.2019.8.26.0554 -Voto no 13357 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
4
desconhece, ajuizou o autor ação objetivando a inexigibilidade do débito e
indenização pelos danos morais suportados.
No caso, por se tratar de relação de consumo, compete ao
réu, até porque foi quem negativou, demonstrar e provar a contratação de serviços
pelo consumidor e o débito formado, além da falta de pagamento; inteligência do
CDC, art. 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II.
Apresentou o autor extrato de consulta que demonstra a
negativação junto à Serasa no importe de R$ 21,01, contrato no 612100583, débito
de 25/05/2017 (fls. 17).
Afirma o réu que o apontamento decorre de cessão de crédito
oriundo de dívida por compras em uma das lojas da empresa Arthur Lundgren
Tecidos S/A e apresenta o Termo de Desbloqueio do Cartão Pernambucanas,
assinado pelo autor em 10/01/2017 (fls. 118) e espelho das faturas dos meses de
janeiro a agosto de 2017 (fls. 110/117). Todavia, as faturas apresentadas
demonstram que houve quitação total do débito em julho de 2017 (fls. 116/117).
E o comunicado da Serasa de abertura de cadastro decorrente
da dívida ora discutida foi enviado ao autor em dezembro de 2018 (fls. 119), mais de
ano após quitação do débito.
Nesse contexto, não se desincumbindo o réu do ônus
probatório inserto no CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, artigo 373, II, declara-se
inexigível o débito.
Não havendo dívida, consoante retro reconhecido, resulta
indevida negativação do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de
proteção ao crédito, cujo efeito é de irradiar abalo de crédito configurador de dano
moral, de natureza in re ipsa, atraindo o dever de indenizar, conforme tem o
vitimado assegurado na CF, art. 5o, X.
A indenização por dano moral é arbitrada com consideração
das circunstâncias do evento e da extensão do dano (CC, artigo 944), bem como os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009661-12.2019.8.26.0554 -Voto no 13357 - LMCP/CB/LSN/FCSO/GC/GR
5
princípios do desestímulo, da proporcionalidade e da razoabilidade, mas sem perder
de vista a moderação exigida na salvaguarda de enriquecimento via ação, o valor é
arbitrado em R$ 5.000,00, incapaz de causar o enriquecimento ilícito, guardando
proporcionalidade com o dano moral suportado.
A correção monetária do valor da indenização incide da data
do arbitramento (STJ, Súmula 362), e os juros de mora, à taxa legal de 1% a.m.,
contados da disponibilização da restrição (dezembro de 2018 - fls. 119), esta a
considerada como do evento danoso de ordem extracontratual a incidir a Súmula 54
do C. STJ.
O réu decaiu integralmente, pois nos termos da Súmula 326
do C. STJ condenação por dano moral em valor inferior ao pedido não caracteriza
sucumbência recíproca, ficando invertidos os ônus sucumbenciais, majorados os
honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)